Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a apelante: a) “a autorizar o fornecimento do medicamento FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000 100mg/mL - 19 frascos/ano, no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica”; e b) “a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais” (ID 71483313).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde a custear o fornecimento de medicamento importado à base de canabidiol, para tratamento de criança com quadro de paralisia cerebral e de epilepsia de difícil controle; e (ii) analisar a viabilidade de afastamento ou de minoração do montante arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de registro do medicamento na Anvisa não é circunstância suficiente para obstar o seu fornecimento pela operadora de contrato de assistência à saúde. A RDC n. 335/2020 autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica, o que foi devidamente observado pela paciente.
4. Evidenciada a eficácia do fármaco receitado à paciente e a autorização expressa da Anvisa para importação desse medicamento, afigura-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de plano de saúde, à luz do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/98. Precedentes.
5. A negativa de custeio do fármaco submeteu a integridade física da autora/apelada a risco, sobretudo se observada a gravidade do seu quadro de saúde. Cabível a responsabilização da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
6. No tocante ao quantum indenizatório, após o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, tem-se que o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não comporta minoração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.